Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-79.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO NÃO VERIFICADA.
1. O juiz é o destinatário da prova e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Desse modo, se o julgador reputar suficientes as provas produzidas no feito para a formação de seu convencimento, e restando evidenciado que a dilação probatória pretendida pela parte se mostra irrelevante para a solução do litígio, deve indeferir o pedido de produção de nova prova pericial.
2. Portanto, sendo desnecessária a produção de nova prova pericial, não há se falar em cerceamento de defesa.
3. Não constatada a redução parcial e permanente do segurado para o desenvolvimento da função laboral habitual, impõe-se o indeferimento do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/91.
4. Os honorários deixam de ser majorados, com base no artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando não fixados na instância a quo.
5. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.